Tribunal: STF
Processo: ARE 1262263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática por meio da qual julguei prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, por entender que a pretensão deduzida em tal via já havia sido atendida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, “no julgamento do Resp 1.679.974, simultaneamente interposto em face do mesmo acórdão, deu provimento ao Recurso Especial para o fim de afastar o direito à retenção dos honorários contratuais”.



    2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, uma vez que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, embora favorável à União, poderia ser alterada no julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Município.



    3. Ocorre que, após a interposição do agravo interno ora em julgamento, o Supremo Tribunal Federal apreciou a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tendo consolidado seu entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. 



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    4. Esse entendimento foi aplicado no julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Município, ao qual dei parcial provimento, a fim de assentar que: (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino; e (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Contra essa decisão, a União chegou a opor embargos de declaração, que foram rejeitados.



    5. Com o julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Município, não há qualquer dúvida de que as decisões anteriormente proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça foram substituídas. Diante desse quadro, evidentemente, não subsiste interesse da União no julgamento deste agravo interno ou do recurso extraordinário. Eventual insatisfação remanescente com o resultado do julgamento deveria ser – e foi – direcionada à decisão em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário interpostos pela União.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator